Tribunal: TCU
Processo: 009.504/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 5269/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3252/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 28/5/2024, Ata 18/2024, relativamente ao subitem "9", de modo que onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 5213/2023-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em face do Acórdão 5213/2023-TCU-Segunda Câmara ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.504/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59). 1.2. Interessados: Denise Miranda de Siqueira Lima (XXX.822.071-XX); Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados (). 1.3. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.